Tribunal: TJDFT
Processo: 0761290-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA PRESTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÃO INSUSCETÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRERROGATIVA PERSONALÍSSIMA. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.
I. A assistência jurídica integral e gratuita que o Distrito Federal presta aos necessitados por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 5o, inciso LXXIV, e 134, caput, da Constituição Federal, não é suscetível de controle judicial.
II. Cabe à própria Defensoria Pública do Distrito Federal estabelecer os critérios para a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, nos termos do artigo 13, inciso XXXIV, da Lei Complementar Distrital 828/2010.
III. Tem direito à gratuidade de justiça menor impúbere que demanda revisão de alimentos em face do genitor, salvo quando pode ser vencida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a ampliação das despesas do alimentando (filho menor) autoriza a majoração dos alimentos quando constatada a capacidade contributiva do alimentante (pai) para suportá-la.
V. A pensão alimentícia deve ser majorada na exata proporção entre o aumento das necessidades do alimentante e a capacidade de pagamento do alimentando, de maneira a mantê-la dentro dos parâmetros dos artigos 1.604, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
VI. Apelação do Autor provida. Apelação do Réu parcialmente provida.